Tribunal: TCU
Processo: 005.688/2006-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Getúlio Rodrigues Arraes contra o Acórdão 4.823/2018  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Getúlio Rodrigues Arraes contra o Acórdão 4823/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos presentes Embargos de Declaração; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.5 do Acórdão 4823/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir os autos à Sefip, para que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Antônio Getúlio Rodrigues Arraes (XXX.715.667-XX) e Walter Lucio Figueiredo da Silva (XXX.581.547-XX); 9.4. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos Pedidos de Reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região (peça 47) e pelo Sr. Walter Lucio Figueiredo da Silva (peça 51); 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos Srs. Antônio Getúlio Rodrigues Arraes e Walter Lucio Figueiredo da Silva, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região no Estado do Mato Grosso do Sul - TRT/MS.